Tribunal: TJMT
Processo: 1032508-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032508-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAIR SAMPAIO DE FREITAS - CPF: 858.934.391-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, aplicou ao executado multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar
se
: (i) é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da ausência do executado à audiência de conciliação; e (
ii
) a
fixação no percentual máximo de 2% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. O art. 334, § 8o, do CPC estabelece expressamente a penalidade em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação.

4. Restou comprovado nos autos que o agravante foi devidamente intimado e permaneceu inerte, não apresentando justificativa nos autos originários ou no próprio recurso.

5. A alegada hipossuficiência do agravante e a ausência de instrução formal não afastam o dever de justificar a ausência nem impedem a imposição da penalidade.

6. A fixação da multa no percentual máximo é legítima, não havendo demonstração de circunstância que
autorize
sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência injustificada à audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

2
. A fixação da penalidade em seu percentual máximo é legítima quando ausente justificativa plausível para a conduta da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.866.949/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 19.08.2024; TJMT, AI 1009796-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm.
de
Dir. Privado, j. 25.07.2025; TJMT, RAC
1002074-55.2021.8.11.0078,
Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a
Câm
.

de
Dir
.
Privado,
j.
12/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONAIR SAMPAIO DE FREITAS

contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Romeu da Cunha Gomes,
da Vara Única da Comarca de
Brasnorte
, nos autos da
Ação
de Execução de Título Extrajudicial n. 1000358-58.2020.8.11.0100
, ajuizada p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃ
O DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que condenou o agravante ao
pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
no percentual de 2% (dois por cento) sobre
o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, nos t
ermos do art. 334, § 8o, do CPC, em razão da ausência injustificada em audiência de conciliação (ID: 316032382).

Em suas razões,
o agravante alega
que a sanção foi aplicada sem demonstração concreta de dolo ou má-fé por parte do executado, configurando penalidade
desproporcional e desarrazoada. Sustenta que
é pessoa hipossuficiente, sem instrução formal,
sendo assistido
pela Defensoria Pública, enfrentando severas dificuldades para acesso a
os
meios tecnológicos e de comu
nicação.

Defende
que
o Juízo de Primeiro Grau poderia ter adotado medidas menos gravosas, sugerindo-se
a redesignação da audiência com intimação
pessoal forçada ou meios alternativos de comparecimento, aduzindo ainda que
a decisão agravada não apresentou fundamentação adequada
para a fixação
da penalidade
em seu patamar máximo
.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de
agravo de instrumento, para afastar a mul
ta por ato atentatório à dignidade da justiça. S
ubsidiariamente,
pleiteia
a redução do valor arbitrado, com suspensão de sua exigibilida
de.

Em suas contrarrazões, o agravado
requer o desprovimento do recurso, bem como a
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão
da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
ajuizou
A
ção de Execução de Título Extrajudicial n. 1000358-58.2020.8.11.0100
contra
RONAIR SAMPAIO DE FREITAS
,
em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário no B80234886-4, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Durante o trâmite da ação
de execução
,
o Juízo de Primeiro Grau determinou a designação de audiência de conciliação, a fim de tentar realizar a solução consensual do litígio. Todavia, apesar de intimado, o executado/agravante não compareceu ao ato processual, razão pela foi proferida decisão que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos:

(...)
1
.
Em razão da ausência injustificada na audiência de conciliação,
CONDENO
a parte executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. (...)
(ID: 204562190, na origem
)

Irresignado
,
o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
, a fim de
que seja afastada ou reduzida a multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Sustenta o agravante que deve ser reformada a decisão interlocutória que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência em audiência de conciliação, todavia, não apresentou argumentos que demonstrem eventual equívoco na decisão recorrida ou, at
é mesmo,
justificativa
plausível
para sua aus
ência ao ato processual designado.

O artigo 334,
§ 8o, do Código de Processo Civil prevê expressamente que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

No caso em análise, verifica-se que o agravante foi regularmente intimado para a audiência de conciliação designada
para o dia 02/04/2025
no curso do processo de execução (ID: 187183487, na origem), todavia, n
ão compareceu ao referido ato processual, conforme consta d
o termo de audiência juntado sob o ID: 189304927 (na origem)
, ficando prejudicada a realização da sessão de conciliação.

Analisando
detidamente
os autos na ação originária, verifica-se que em nenhum momento o agravante apresentou eventual justificativa para
sua ausência

que pudesse permitir o afastamento da multa prevista no
artigo 334,
§ 8o, do Código de Processo Civil
.

Registre-se que a audiência foi realizada no dia 02/04/2025 e somente no dia 23/08/2025 foi proferida a decisão que o condenou à multa por ato atentatório à dignidade, ou seja, o
agravante

teve longo
período
para procurar a Defensoria Pública
e peticionar nos autos justificando a sua ausência
,
demonstrando o interesse na redesignação do ato processual, mas assim não o fez.

Ademais, mesmo em suas razões recursais o
recorrente
não apresentou justificativa
concreta
para o não comparecimento, restringindo-se a alegar que a multa seria excessiva e que inexistiria dolo ou má-fé de sua parte, mas não apresentou motivo legítimo
que autorizasse sua ausência
.

A esse respeito, Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inexistência de justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação autoriza a aplicação da multa do
artigo 334,
§ 8o, do
CPC
. Vejamos
:

(...) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PODER DE AUTOTUTELA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA. ART. 334, § 8o, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO. (...)
3
.
O não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o art. 334, § 8o, do CPC.
(...) (
AgInt
no
REsp
n. 1.866.949/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
1
.
É válida a imposição da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC à parte que não comparece à audiência de conciliação, quando não há prova da justa causa para a ausência.

2.
Cabe à parte o ônus de comprovar o fato impeditivo do comparecimento.
(N.U 1009796-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025
)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NÃOCOMPARECIMENTOÀAUDIÊNCIADECONCILIAÇÃO- PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - MULTADO §8o DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

(
N.U 1002074-55.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Ademais, e
mbora alegue que a sanção foi aplicada
s
em demonstração concreta
de dolo ou má-fé por parte do agravante
,
verifica-se que o
artigo 334,
§ 8o, do
CPC
não exige o
s
referido
s
requisito
s
para a cominação da multa em análise, bastando que haja a
comprovação da ausência injustificada no ato processual, o que ficou demonstrado nos autos.

Do mesmo modo, a hipossuficiência do agravante, por si só, não permite seja afastada a multa cominada, demandando a apresentação de motivo legítimo que justifique sua impossibilidade de comparecimento. Também não há que se falar em possibilidade de adoção de meios menos gravosos, pois o Código de Processo Civil é expresso ao prever a cominação de multa para a situação em análise.

Com relação ao pedido de redução do percentual fixado, também não assiste razão ao recorrente, pois o
artigo 334,
§ 8o, do CPC estabelece que a multa será de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

No caso,
a decisão d
o Juízo de Primeiro Grau
observou o patamar máximo previsto no referido dispositivo legal, n
ão tendo sido apresentado

nenhum
motivo

plausível

pelo agravante que autorize a redução do percentual estabelecido.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação
do recorrente
ao pagamento de honorários recursais, o pleito é incabível na hipótese, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, inexistindo, portanto, prévia fixação de honorários na origem. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir mencionado:

(...)
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em agravo de instrumento, objeto do presente recurso especial, com origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários. Nesse contexto, verifica-se que não há, nos autos, honorários advocatícios a serem majorados. (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
REsp
1763419/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019,
DJe
13/12/2019). Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.791.152/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Sendo assim
, considerando que
o
agravante não obteve êxito em demonstrar eventual equívoco no
decisum
recorrido ou, até mesmo, justificativa legítima para sua ausência ao ato processual designado, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025